Tribunal: TJSP
Processo: 2077875-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU e Taxa de remoção de lixo do exercício de 2016 - Município de São Paulo – Decisão que acolheu em parte o incidente processual possibilitando a adoção do IPCA para a correção monetária do débito executado e juros de 1% ao mês conforme art. 161, § 1o do CTN (limitados à SELIC), até 9/12/2021 e a partir desta data,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU e Taxa de remoção de lixo do exercício de 2016 - Município de São Paulo – Decisão que acolheu em parte o incidente processual possibilitando a adoção do IPCA para a correção monetária do débito executado e juros de 1% ao mês conforme art. 161, § 1o do CTN (limitados à SELIC), até 9/12/2021 e a partir desta data, autorizou a adoção da SELIC, de acordo com a Emenda Constitucional no 113/21 para os cálculos dos juros de mora e de correção monetária – Aplicação dos índices previstos na legislação municipal sem limitação à SELIC até a edição da Emenda 113/2021 por observância ao julgamento do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal – Decisão mantida – Recurso não provido.